Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711510-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF (impetrado), contra a decisão interlocutória (Id. 34402604 - pp. 1/3) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0703163-52.2022.8.07.0018), deferiu a tutela pretendida para determinar à autoridade coatora que suspenda a homologação da Concorrência no 11/2021 e a adjudicação do objeto em favor do Consórcio DF-131 até julgamento final. Eis o teor da decisão: “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA em face de ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra que em 27/1/2022 foi publicado pelo DER/DF o Edital da Concorrência n. 11/2021 para implantação do pavimento, ciclovia, obras de arte especial e passagens de fauna na rodovia DF-131. Pontua que após a análise da documentação de habilitação, foi publicado, em 14/2/2022, a lista das oito empresas e consórcios habilitados, dentre os quais se encontrava, bem como o Consórcio DF-131. Informa que no dia 9/3/2022, foi publicado o resultado no DODF que o Consórcio DF-131 se sagrou vencedor com a proposta de preços no valor de R$ 15.575.756,11. Assevera que solicitou o documento com a ordem de classificação das demais licitantes na Concorrência n. 11/2021, tendo sido apresentada a resposta somente no dia 16/03/2022, quando teve conhecimento que teria ficado em segundo lugar na Concorrência. Alega que o atraso injustificado no envio dessa documentação, em conjunto com a falta de publicação no sítio oficial do DER/DF, dificultou o exercício do seu direito recursal. Informa que após averiguar os documentos de habilitação do consórcio vencedor constatou que a empresa NG Engenharia e Construções Ltda se encontra suspensa, temporariamente, para licitar, relatando ainda, que a empresa Sigma Incorporações e Construções Ltda confessou fazer uso de atestados de responsabilidade e capacidade técnica falsos no âmbito de concorrência promovida pela NOVACAP. Sustenta, assim, a ocorrência de fatos supervenientes que impedem a possibilidade de habilitação do Consórcio composto pelas empresas Sigma e NG Engenharia. Pretende, então, a concessão de liminar que assegure a suspensão da homologação da Concorrência n. 11/2021 e a adjudicação do objeto em favor do Consórcio DF-131, tendo em vista a ilegalidade na habilitação do Consórcio DF-131. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos da Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final, tal o artigo 7o, 2o da sobredita lei. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida estão presentes. Sobre a plausibilidade do direito invocado, o EDITAL DE CONCORRÊNCIA No 011/2021 (ID ID 118950328 - Pág. 2/3) assim prediz: II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 2.1. Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer licitante que satisfaça as condições do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou Contrato Social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência. Não poderão participar desta Concorrência: a) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta Administração; b) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar, pela Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade da declaração de superveniência de fato impeditivo à habilitação. 2.3. Por se tratar de obra de grande vulto e visando melhor atender o interesse público almejado, ampliando a distribuição dos serviços a um maior número de licitantes, poderão participar do presente certame as empresas em regime de consórcio, desde que atendidas as determinações contidas no artigo 33, da Lei no 8.666/93, obedecendo as seguintes normas: Lei no 8.666/93 Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; Diante disso, verifica-se que o referido edital impede a participação de empresas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração. Não houve nenhuma impugnação desse item do edital a tempo e modo, segundo até aqui consta. No presente caso, o documento de ID 118950332 - Pág. 1 mostra que a empresa NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, que compõe o CONSÓRCIO DF-131, vencedora no certame, recebeu penalidades de suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, com início em 07/02/2022 e término em 07/6/2022, impostas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura do Governo do Estado de Mato Grosso Do Sul. Conforme referido documento, essas penas foram impostas em razão de inexecução das obrigações contratuais assumidas pela empresa. Em relação ao alcance das penas de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, convém anotar que o STJ, no julgamento do REsp n. 151.567-RJ, 2a Turma (DJU, 14 abr. 2003), adotou a tese de que ambas as penas inviabilizam a contratação da empresa em todo o âmbito da Administração Pública. Em vista disso, em uma análise preliminar da lide, entendo que o simples fato de uma das empresas que constituem o Consórcio vencedor possuir impedimento vigente em licitar com a Administração, faz-se necessário o deferimento da liminar. Destarte, no intento de evitar o perecimento do direito que tem em si o condão de demonstrar o perigo da demora pelo procedimento licitatório já em curso, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora que suspenda a homologação da Concorrência n. 11/2021 e a adjudicação do objeto em favor do Consórcio DF-131 até julgamento final. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (Id. 34402604 - pp. 1/3) Em suas razões recursais (Id. 34402959 – pp. 1/9), o agravante informa que, na origem, “cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL no bojo da Concorrência no 11/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para implantação do pavimento, ciclovia, obras de arte especial e passagens de fauna na rodovia DF-131” (p. 2). Narra que a parte impetrante sustentou suposta falta de publicação no DODF do resultado da análise dos documentos de habilitação dos licitantes, o que dificultou o exercício do direito recursal e que, a empresa NG Engenharia e Construções LTDA, integrante do Consórcio vencedor, estaria temporariamente suspensa e impedida de licitar, e que a empresa SIGAM Incorporações e Construções LTDA teria confessado o uso de atestados de responsabilidade e capacidade técnica falsos, daí porque o referido consórcio deveria ter sido inabilitado pela comissão licitante. Enfatiza que a questão central no mandado de segurança impetrado na origem se refere à eficácia territorial da pena de suspensão do direito de contratar imposta à empresa integrante do consórcio vencedor do certame. Sustenta, em síntese, que por orientação do TCDF, da PGDF (Parecer no 373/2018 – PRCON/PGDF) e em atenção ao artigo 2o, inciso III, do Decreto Distrital no 26.851/2006, a pena à mencionada empresa possui eficácia restrita ao órgão ou ente da administração responsável pela aplicação da penalidade. Alega estar correta a decisão administrativa que habilitou o consórcio vencedor, tendo em vista que a pena aplicada pelo Estado do Mato Grosso do Sul não impede a participação da empresa em licitação promovida no âmbito do Distrito Federal. Defende inexistir impedimento à habilitação do consórcio vencedor, haja vista que a própria decisão administrativa que aplicou a penalidade à citada empresa, expressamente restringiu a sua eficácia a “todos os poderes da esfera do órgão sancionador”, de modo que a ampliação da eficácia representaria uma extrapolação da própria penalidade. Ante o exposto, requer liminarmente o efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão da eficácia da r. decisão agravada, com o automático restabelecimento do curso do certame. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, de forma que seja restabelecido o curso da Concorrência no 11/2021, inclusive no que tange à celebração do contrato administrativo. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 7o, §1o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que a r. decisão deve se manter inalterada. Na situação em exame, o impetrado, ora agravante, busca suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo a quo que deferiu a tutela pleiteada pela parte impetrante/agravada para determinar à autoridade coatora que suspenda a homologação da Concorrência no 11/2021 e a adjudicação do objeto em favor do Consórcio DF-131 até julgamento final. Em que pese a argumentação da parte agravante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, em uma ponderação de valores e interesses, não se verifica, de plano, urgência de que justifique deixar de conferir se há ou não ilegalidade na participação de uma das empresas que compõe o consórcio vencedor do certame, em razão de suposto impedimento vigente em licitar com a Administração. Outrossim, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora agravada, “em relação ao alcance das penas de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, convém anotar que o STJ, no julgamento do REsp n. 151.567-RJ, 2a Turma (DJU, 14 abr. 2003), adotou a tese de que ambas as penas inviabilizam a contratação da empresa em todo o âmbito da Administração Pública” (Id. 34402604 – p. 2). Neste sentido, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte agravada, situação que desautoriza, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora